Tribunal: TJMT
Processo: 1000866-39.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Recurso Inominado: 1000866-39.2022.8.11.0001
Origem: OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: MARCELO DOS ANJOS BRANDÃO
Recorrido: FORT ATACADISTA –SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 19-23/06/23
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE PERTENCES NO INTERIOR DE VEÍCULO ESTACIONADO EM SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 130 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. TEORIA DA REDUÇÃO DO MÓDULO DA PROVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante jurisprudência pacífica do STJ “não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide”. (AgRg no REsp 1206422-TO). In casu, a matéria posta sob exame reclama unicamente provas documentais, sendo que prova testemunhal alguma seria capaz de elidir eventual (d)eficiência das provas já encartadas nos autos.
2. Ao se dirigir a estabelecimento comercial e utilizar o seu estacionamento, o Recorrente confiou à guarda do veículo e tinha a expectativa de, ao retornar, encontrar os seus pertences no interior do automóvel nas mesmas condições em que foi deixado.
3. Inexiste comprovação, pelo Recorrido, de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do Recorrente, porquanto poderia ter acostado aos autos filmagem do estacionamento no dia do ocorrido, prova esta que estava ao seu alcance e não produziu.
4. Aplica-se, no caso, o teor do verbete sumular n.o 130 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento”.
5. Registre-se que a análise do dano material deve se dar à luz da Teoria da Redução do Módulo da Prova. No caso, o Recorrente logrou produzir a prova que estava ao seu alcance, havendo, no caso, elementos que permitem concluir pela ocorrência do furto dos objetos que se encontravam no interior do seu veículo, conforme relatado na inicial. Aliás, para ilidir as afirmações constantes da exordial, bastava que o estabelecimento comercial acostasse aos autos a filmagem do estacionamento no dia do ocorrido, ônus do qual não se desincumbiu.
6. Destarte, faz jus o consumidor à indenização por danos materiais, relativamente aos valores e objeto subtraídos tal como comprovado nos orçamentos colacionados na exordial.
7. Por outro lado, o desconforto, constrangimento e aborrecimentos que a Recorrente sofreu, em virtude do ocorrido, por si só, já afeta o equilíbrio emocional de qualquer ser humano, aliados à necessidade de acionamento da Polícia Judiciária Civil, que acarreta longa espera e ansiedade, para a lavratura do Boletim de Ocorrência, restando configurado o dano moral.
8. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente fixado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
9. Sentença parcialmente reformada.
10. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000866-39.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCELO DOS ANJOS BRANDAO - CPF: 011.002.731-07 (RECORRENTE), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0028-06 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000866-39.2022.8.11.0001

Origem:
OITAVO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E CUIABÁ
/MT

Recorrente:
MARCELO DOS ANJOS BRANDÃO

Recorrido: FORT
ATACADISTA –SDB
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
. FURTO DE
PERTENCES
NO INTERIOR
DE
VEÍCULO ESTACIONADO EM SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 130 DO S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS

DEVIDOS
. TEORIA DA REDUÇÃO DO MÓDULO DA PROVA. DANOS
MORAIS CONFIGURADOS

QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Consoante jurisprudência pacífica do STJ “não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide”. (
AgRg
no
REsp
1206422-TO). In
casu
, a matéria posta sob exame reclama unicamente provas documentais, sendo que prova
testemunhal alguma seria capaz de elidir eventual (d
)eficiência
das provas já encartadas nos autos.

2.
Ao se dirigir a estabelecimento comercial e utilizar o seu estacionamento,
o
Recorrente confiou
à
guarda do veículo e tinha a expectat
iva de, ao retornar, encontrar
os seus pertences
no interior
do automóvel
nas mesmas condições em que foi deixado.

3
.
I
nexiste comprovação
,
pel
o
Recorrido
,
de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito d
o
Recorrente, porquanto poderia ter acostado aos autos filmagem do estacionamento no dia do ocorrido, prova esta que estava ao seu alcance e não produziu.

4
.
Aplica-se, no caso, o teor do verbete sumular n.o 130 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual,
“a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento”.

5
. Registre-se que a análise do dano material deve se dar à luz da Teoria da Redução do Módulo da Prova. No caso,
o
Recorr
ente
logrou produzir a prova que estava ao seu alcance, havendo, no caso, elementos que permitem concluir pela ocorrência do furto dos objetos que se encontravam no interior do
seu
veículo, conforme relatado na inicial. Aliás, para ilidir as afirmações constantes da exordial, bastava que o estabelecimento comercial acostasse aos autos a filmagem do estacionamento no dia do ocorrido
, ônus do qual não se desincumbiu
.

6
. Destarte, faz jus
o

consumidor
à indenização por danos materiais, relativamente aos
valores e objeto
subtraídos
tal como comprovado nos orçamentos colacionados na exordial
.

7
.
Por outro lado, o
desconforto, constrangimento e aborrecimentos que
a
Recorrente sofreu, em virtude do
ocorrido, por si só, já afeta o equilíbrio emocional de qualquer ser humano, aliados à necessidade de acionamento da Polícia Judiciária Civil, que acarreta longa espera e ansiedade, para a lavratura do Boletim de Ocorrência, restando configurado o dano moral.

8
.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente fixado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

9
. Sentença parcialmente reformada.

10
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que o Recorrente
MARCELO DOS ANJOS BRANDÃO

postul
a
reparação por danos materiais e morais, em razão de ter
pertences furtados dentro do
seu veículo
estacionado n
o estabelecimento comercial da empresa Recorrida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
improcedência
.

Inconformad
o
,
o
Recorrente

MARCELO DOS ANJOS BRANDÃO
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que
a

demanda seja julgada procedente, com a condenação da
empresa Recorrida

ao pagamento de indenização por danos morais
e materiais
.

Em contrarrazões (
ID
133313675
), o Recorrido

FORT ATACADISTA –SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

refuta as razões recursais, p
leiteando
pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida
nos autos
, por seus próprios fundamentos.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023